Tribunal: TJDFT
Processo: 0706543-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706543-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY ALVES GOMES, ANDREIA ALVES GOMES, WELLINGTON ALVES GOMES, WENDEL ALVES GOMES, DAYSE ALVES GOMES AGRAVADO: VANDERLEIA ALVES LOURENCO, JOSE ALVES LOURENCO, FRANCISCO RENATO ALVES LOURENCO, VILMAR DA SILVA MARQUES, MARIA ELIZABETH LOURENCO, ANTONIA LOURENCO BERGER, MARIZETE LOURENCO SILVA, LEON DENIS LOURENCO FERREIRA, LUIZETE LOURENCO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SHIRLEY ALVES GOMES, ANDREIA ALVES GOMES, WELLINGTON ALVES GOMES, WENDEL ALVES GOMES, DAYSE ALVES GOMES (autores), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da Ação de Dissolução de Condomínio c/c Arbitramento de Aluguel, processo no 0717520-60.2024.8.07.0020, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 223987793, de origem). “A última DIRPF e o contracheque da segunda requerente revelam situação diversa da hipossuficiência alegada. Além dos rendimentos brutos auferidos de aproximadamente R$5.000,00, a parte declarou no imposto de renda bens e direitos na quantia de R$100.000,00 (cem mil reais). Ainda, apesar de devidamente intimadas, as partes não apresentaram cópia dos extratos bancários, nos termos da petição retro. Por fim, destaco que a ação versa sobre extinção de condomínio, cujo valor do patrimônio a ser partilhado foi retificado na petição inicial para a quantia de R$2.728.161,83 (dois milhões, setecentos e vinte e oito mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e três centavos), o que também não se coaduna com a hipossuficiência alegada pelas partes. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 15 dias. A inicial ainda carece de emenda. Assim, intime-se a parte autora para, no mesmo prazo, emendar a petição inicial, a fim de: - anexar a certidão de matrícula de todos os imóveis objeto da presente demanda, expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias; - anexar a tabela FIPE dos veículos objeto da presente demanda. Considerando o princípio da colaboração processual e da necessidade de compreensão da demanda por todos os sujeitos processuais, sem prejuízo ao contraditório, mormente diante da necessidade de envio da contrafé ao réu, venha nova petição inicial, na íntegra, ou seja, com todas as modificações necessárias, notadamente com a inclusão das especificações de valor de arbitramento de aluguel contidas ao id. 220180395, a fim de evitar futura alegação de nulidade na citação. Ademais, destaco que o pedido deve ser certo e determinado, sendo necessária a inclusão das informações fornecidas em petição avulsa ao "item 3" dos pedidos formulados. Intimem-se”. Em suma, afirmam que parte dos agravantes teria remuneração mensal inferior a quatro salários mínimos, além do que os imóveis descritos nas declarações de imposto de renda demonstrariam que seriam módicos, tal como a casa de uma das agravantes localizada em Sol Nascente. Reforça que a cota parte de cada um sobre o imóvel do genitor falecido, objeto da lide, representaria o valor de R$49.117,25 (quarenta e nove mil e cento e dezessete reais e vinte e cinco centavos). Destarte, requerem seja deferida a gratuidade de justiça, sob pena da extinção prematura da lide principal por ausência do recolhimento das custas iniciais. Sem preparo, pois se trata de recurso que versa acerca da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. A respeito da gratuidade de justiça postulada, em uma primeira análise, constata-se que os 05 (cinco) agravantes se qualificam da seguinte forma e possuem os respectivos endereços e rendas (ID 208043432, de origem) “1) SHIRLEY ALVES GOMES, copeira, domiciliada na QNP 23, Conjunto G, Casa 03, Ceilândia/DF; R$1.504,14 (ID 220180424, origem) 2) ANDREIA ALVES GOMES, analista acadêmica, residente no SHSN, Chácara 126A, Conj. 01, Lote 01, Sol Nascente/DF; R$4.991,00 (ID 220180404, origem) 3) WELLINGTON ALVES GOMES, bombeiro civil, residente e domiciliado na CAS, Chácara 106a, Lote 70, Vicente Pires/DF; R$3.933,33 líquido (ID 220180425, de origem) 4) WENDEL ALVES GOMES, supervisor de loja, residente e domiciliado na QNN 39, Conjunto A, Casa 18, Ceilândia/DF; R$2.665,76 líquido (ID 220180442, de origem) 5) DAYSE ALVES GOMES, fonoaudióloga, residente e domiciliada na QNN 39, Conjunto A, Casa 18, Ceilândia/DF”. R$1.627,40 (ID 220180418, de origem) Quanto ao ponto, cumpre-me trazer à baila a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça e este e. TJDFT possuem entendimento de que, para indeferir o pedido de justiça gratuita, o magistrado deve perquirir acerca das reais condições econômico-financeiras do postulante. Confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, por intempestividade. Tempestividade comprovada. Reconsideração. 2. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício ( CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1478886 SP 2019/0091075-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO 271/2023 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor da agravante. 2. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência. 3. Aplicável ao caso a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, diante da percepção de renda iminente ao patamar de 5 salários-mínimos. 4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, para indeferir o pedido de justiça gratuita, o magistrado deve perquirir acerca das reais condições econômico-financeiras do postulante. 5. Devidamente comprovada a situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte agravante e sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento”. (Acórdão 1921090, 07253218720248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro, verificam-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo a probabilidade do direito, tendo em vista o parâmetro supramencionado, além do risco ao resultado útil do processo, ante a advertência constante na r. decisão agravada, para que os agravantes/autores promovam o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Essas as razões por que DEFIRO o efeito suspensivo ativo para conceder aos agravantes os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator